Tribunal: TJDFT
Processo: 0706523-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706523-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIAN CERCIARI AGRAVADO: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Penhora - Alegado Bem de Família - Perigo de dano - Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. A Decisão de ID 111210281, na origem, proferida em 14/12/2021, deferiu a penhora do imóvel denominado Apartamento n.o 163,Edifício Morumby Village, sito à Rua Charles Spencer Chaplin, 95, São Paulo/SP. O executado, então, apresentou Exceção de Pré-Executividade, conforme se verifica no ID 139187733 dos autos principais. Contudo, o Juiz indeferiu o pedido e manteve a penhora, sob o argumento de que não há comprovação “que o imóvel seja o único de propriedade do devedor, bem como que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação.” Destarte, apesar dos apontamentos do Magistrado de origem, é certo que a qualificação do bem de família é matéria de ordem pública que demanda maior sensibilidade do Magistrado, uma vez que trata da desapropriação de entidade familiar. Além disso, conforme se verifica na certidão do oficial de justiça juntada ao ID 138238088, o agravante reside, de fato, no imóvel penhorado. Há, portanto, o risco de dano grave de difícil reparação com o prosseguimento de atos de constrição patrimonial. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para suspender os atos expropriatórios sobre o bem descrito como Apartamento n.o 163,Edifício Morumby Village, sito à Rua Charles Spencer Chaplin, 95, São Paulo/SP até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência e cumprimento. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator